Tribunal: STJ
Processo: 1017170-60.2020.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PET no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536925 - SP (2023
/0408530-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
REQUERENTE
: ELIZABETH FALLUH HADDAD KHOURY
REQUERENTE
: NICOLAU ELIAS KHOURY
ADVOGADOS
: FABIO LUIZ SANTANA - SP289528
CAROLINE MARQUES DE SOUZA - SP445748
REQUERIDO
: BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS
HOTELEIROS LTDA
REQUERIDO
: GOINCORP
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOAQUIM DA SILVA SANTOS - SP115048
GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS - SP286579
EMENTA
PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INCONFORMISMO DOS AUTORES.
Petição recebida como embargos de declaração.
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
2.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/2015, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
3.
material no acórdão embargado. Recurso dotado de caráter
manifestamente infringente. Inadequação da via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47713579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 09969f4a-e970-4643-94b0-59a2448a1ea3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 09969f4a-e970-4643-94b0-59a2448a1ea3

PET no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536925 - SP (2023
/0408530-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
REQUERENTE
: ELIZABETH FALLUH HADDAD KHOURY
REQUERENTE
: NICOLAU ELIAS KHOURY
ADVOGADOS
: FABIO LUIZ SANTANA - SP289528
CAROLINE MARQUES DE SOUZA - SP445748
REQUERIDO
: BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS
HOTELEIROS LTDA
REQUERIDO
: GOINCORP
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOAQUIM DA SILVA SANTOS - SP115048
GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS - SP286579
EMENTA
PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INCONFORMISMO DOS AUTORES.
Petição recebida como embargos de declaração.
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
2.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/2015, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
3.
material no acórdão embargado. Recurso dotado de caráter
manifestamente infringente. Inadequação da via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47571329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: 1c7e878d-0c69-4fa4-b23c-767d9bb8723f

Trata-se de Petição ajuizada por ELIZABETH FALLUH HADDAD KHOURY e
, ora conhecida como embargos de declaração, contra acórdão de fls. 717
OUTRO
/718 (e-STJ), prolatado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim
ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto
após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo
1.021 c/c o artigo 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.

Em suas
, os embargantes, após breve resumo
razões (fls. 727/740, e-STJ)
da lide,
a modificação dos honorários sucumbenciais estabelecidos na
pretendem
demanda de origem.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, recebe-se a presente petição como embargos de declaração,
os quais, aliás,
, visto que os embargantes não
não merecem acolhimento
demonstraram a existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso
nítido caráter infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022, CPC/2015, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
encontráveis em decisão, ou acórdão, não
afastar contradição ou sanar erro material
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do
NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
3. Inexistindo a
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
Documento eletrônico VDA47571329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: 1c7e878d-0c69-4fa4-b23c-767d9bb8723f

na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
)
11/05/2016
18/05/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
2. No caso dos autos
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
02/06/2016
07/06/2016

No caso, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da
, pois, na hipótese, não
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado
possui vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.
, prolatado pela Quarta
Conforme relatado, o acórdão de fls. 717/718 (e-STJ)
Turma do Superior Tribunal de Justiça, deixou de conhecer do agravo interno
, nos termos do artigo 1.021 c/c
interposto pelos ora embargantes por ser intempestivo
o artigo 1.070 do Código de Processo Civil de 2015; bem como, expressamente,
que
consignou
"a Portaria STJ/GDG 530, de 21 de junho de 2024, determinou a
suspensão dos prazos processuais no período entre 2 e 31 de julho de 2024, não
.
impedindo a publicação de atos oficiais"
Confira-se:

A súplica não merece sequer conhecimento.
1. Na hipótese, por decisão monocrática (fls. 656/658, e-STJ), da lavra deste
signatário, não se conheceu do agravo (art. 1.042, do CPC/2015) de fls. 627
/635, e-STJ, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Foram opostos embargos de declaração pelos ora agravados, rejeitados às fls.
671/672, e-STJ.
Referido decisum foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ, em
, e considerado publicado em

01/07/2024
02/07/2024 (certidão de fl. 674, e-STJ).
Assim, o prazo para interposição de agravo interno teve início em
e
01/08/2024
término em
,
21/08/2024 conforme certidão de fl. 699, e-STJ.
A presente insurgência, contudo, somente foi protocolizada em
(fl.
23/08/2024
ou seja: após
676, e-STJ),
o prazo legal de quinze dias úteis previsto para o
, o que implica, indubitavelmente, o
,
agravo interno
não conhecimento do recurso
por intempestividade, nos termos do art. 1.021, c/c os arts. 219, 1.003, § 5o, e
1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA47571329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: 1c7e878d-0c69-4fa4-b23c-767d9bb8723f

A propósito:
AGRAVO INTERNO (autuado como expediente avulso) NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que havendo vários advogados
habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa
de apenas um deles. A nulidade das intimações se verifica quando há
requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de
determinado patrono, o que não ocorre no caso específico. Precedentes. 2.
Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto
após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo
3. Agravo
1.021 c/c o artigo 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
interno não conhecido. (AgInt no AgRg no AREsp 221.168/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
02/04/2019
)
05/04/2019
Por fim, é relevante consignar, a Portaria STJ/GDG 530, de 21 de junho de
2024, determinou a suspensão dos prazos processuais no período entre 2 e 31
de julho de 2024, não impedindo a publicação de atos oficiais.
2. Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Desse modo, esta Colenda Quarta Turma do STJ decidiu a controvérsia
sendo clara na
com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte Superior,
sustentação das razões do não conhecimento do agravo interno interposto, porquanto
intempestivo.
Portanto, contrariamente ao consignado pelos embargantes, inexiste
a macular o julgado, possuindo o
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
recurso nítido caráter infringente.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios,
2.
deixa-se de se aplicar a multa
pois, em se tratando de primeiros
prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado,
caracterizar o aludido
poderá
, ensejando a aplicação da multa citada.
caráter manifestamente protelatório
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
3.
REJEITO
É como voto.

Documento eletrônico VDA47571329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: 1c7e878d-0c69-4fa4-b23c-767d9bb8723f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
PET no AgInt nos EDcl no AREsp 2.536.925 / SP
Número Registro: 2023/0408530-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10171706020208260068
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator da PET no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH FALLUH HADDAD KHOURY
AGRAVANTE : NICOLAU ELIAS KHOURY
ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528
CAROLINE MARQUES DE SOUZA - SP445748
AGRAVADO
: BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS
HOTELEIROS LTDA
AGRAVADO
: GOINCORP INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : JOAQUIM DA SILVA SANTOS - SP115048
GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS - SP286579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
PETIÇÃO
REQUERENTE : ELIZABETH FALLUH HADDAD KHOURY
REQUERENTE : NICOLAU ELIAS KHOURY
ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528
CAROLINE MARQUES DE SOUZA - SP445748
REQUERIDO
: BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS
Documento eletrônico VDA47708083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: d58292b6-0360-41e9-b351-1097d72ca689

HOTELEIROS LTDA
REQUERIDO
: GOINCORP INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : JOAQUIM DA SILVA SANTOS - SP115048
GUYLHERME DE ALMEIDA SANTOS - SP286579
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: d58292b6-0360-41e9-b351-1097d72ca689